Tribunal: TJDFT
Processo: 0754989-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO E APREENSÃO DO BEM. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de cédula de crédito bancário; (ii) intimação pessoal da parte autora (apelante), por meio do sistema eletrônico, para que fosse informado o endereço completo da localização do veículo e da parte ré, sob pena de extinção; (iii) desídia da parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o (des)acerto da extinção do processo por falta de pressuposto na ação de busca e apreensão (desídia à informação de endereço válido para apreensão do bem e citação do devedor).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. Logo, o silêncio processual dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
5. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJe), serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça.
6. No caso concreto, a parte autora, mesmo após a intimação pessoal para impulsionar o processo (tanto que apresentou endereço incompleto), não cumpriu a determinação judicial (indicação do endereço do veículo e da parte ré).
7. Impositiva a manutenção da sentença fundamentada pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, inc. IV).
8. Não violado pelo e. Juízo de origem o princípio da primazia da resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2007599, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe: 23.06.2025; TJDFT, acórdão 1722033, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 17.07.2023.